Tribunal: TJDFT
Processo: 0732076-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIAS PENHORADAS. CELEBRAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Deve ser cassada, por recusa de prestação jurisdicional, a sentença que indefere pedido de homologação de acordo válido e regularmente formalizado em processo de execução, depois de realizada a citação do devedor, já que as partes têm direito de firmar ajuste para composição do litígio e obter homologação, a fim de que produza efeitos como título executivo judicial, nos termos do art. 842 do CC, c/c art. 515 do CPC
2. No presente caso, cabível a homologação do acordo formalizado por instrumento assinado pelas partes e a consequente determinação do levantamento dos valores constritos nos autos, nos termos avençados, sob pena de obstar a integral satisfação do crédito e de não observar os princípios da economia e da celeridade processuais.
3. Apelação provida. Sentença cassada.